Tribunal: TJDFT
Processo: 0708978-91.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL ALIENADO NO CURSO DO CASAMENTO. VERIFICAÇÃO. FRUTOS CIVIS DELE DECORRENTES. SALDO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PARTILHA. INVIABILIDADE. SALDO EM CONTA BANCÁRIA. SOBREPARTILHA. POSSIBILIDADE. CRÉDITO DECORRENTE DE CAUÇÃO LOCATÍCIA. MEAÇÃO. CABIMENTO. DANO MORAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INEXISTÊNCIA DO BEM. VEÍCULO COMUM. FATO NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Considerando a inexistência de elementos capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência financeira formulada pela ré, senão que estaria desempregada, e deixando o autor de oferecer oportuna impugnação tampouco de comprovar que ela gozaria de capacidade econômica favorável, correta a concessão da gratuidade de justiça postulada.
2. Quanto à partilha de bens, conquanto as partes tenham adquirido, no curso do casamento, os direitos aquisitivos ou possessórios sobre o imóvel arrolado para partilha, restando verificado que os alienaram 10 (dez) anos antes do término da relação conjugal, inclusive com a participação do requerente, que assinou o correspondente instrumento particular na presença de tabelião público, inviável a partilha por ele pretendida, sobretudo, considerando que atualmente se cuida de imóvel regular, estando registrado em nome de terceiro, a quem anteriormente as partes cederam os referidos direitos.
3. A alegada simulação ou fraude das pertinentes transações deverá ser perscrutada em procedimento próprio com a participação de todos os envolvidos em vista da posterior sobrepartilha do aquesto.
4. Por decorrência lógica, tal como destacado na sentença, ausente a comprovação de que as partes seriam proprietários do imóvel em voga ou de possíveis direitos possessórios incidentes sobre ele, não há que se falar em partilha de eventuais frutos civis dele extraídos.
5. Inviável a partilha de saldos devedores de empréstimos quando o interessado deixa de apresentar elementos comprobatórios aptos a atestar a existência do próprio débito e que sobreveio na constância do casamento.
6. Em virtude das peculiaridades do caso concreto, considerando que a ré somente concitou o juízo a respeito dos requerimentos de apuração de movimentação financeira do autor após a prolação da sentença, tendo anterior oportunidade para tanto, na presente etapa processual, não se revela razoável a anulação da sentença a fim de que seja expedido ofício à instituição bancária para apurar a existência de montante partilhável, havendo ainda a necessidade de examinar uma possível incomunicabilidade dos aludidos numerários, razões pelas quais, na espécie, a controvérsia deve ser remetida para adequada resolução em sobrepartilha de bens, conforme inteligência do art. 669, incisos I e III, do CPC, o que de rigor também denota a inexistência de prejuízo.
7. Justifica-se a partilha de crédito decorrente de prestação de caução locatícia no curso do casamento, decorrente do término da locação ocorrido cerca de um ano e meio após a separação de fato. Considerando que apenas o réu permaneceu residindo no imóvel após o fim do relacionamento, no que toca ao relacionamento patrimonial entre os ex-cônjuges, ele deve responder integralmente pelos débitos locatícios surgidos posteriormente, os quais deixou de quitar, sob pena de enriquecimento sem causa.
8. O pedido reconvencional relacionado a suposto dando moral traduz discussão a respeito de matéria eminentemente civil, de natureza indenizatória, que não se confunde com partilha de bens, de sorte que o juízo familiar não tem competência material para apreciá-las, razão pela qual está correta a sentença ao negar processamento ao respectivo pleito.
9. Conquanto aduzindo a existência de saldo de plano de previdência aberta em nome do autor, a documentação apresentada pela ré revela apenas se tratar de seguro de vida por ele contratado, prevendo o recebimento do capital segurado, aos possíveis beneficiários indicados, em caso de sinistro, inexistindo assim o aludido montante partilhável.
10. Ausente documento hábil a atestar que o veículo reclamado pela ré foi adquirido pelo autor no curso do casamento, afasta-se a partilha pretendida.
11. No caso, incabível a incidência de multa por litigância de má-fé, posto que não restou verificada eventual conduta maliciosa, notadamente, no que diz respeito àquelas atitudes desleais previstas no art. 80 do CPC, porquanto não há demonstração de que qualquer o autor agira com dolo ou culpa grave, nem com intensão de causar prejuízo, senão que buscaram seus interesses com base no direito que acreditavam ter, traduzindo na realidade o regular exercício do direito de ação e de defesa.
12. Conforme dispõe o §1o do art. 85 do CPC, os encargos sucumbenciais da ação principal e da reconvenção não se confundem, devendo ser arbitrados separadamente.
13. Extinto o feito sem resolução do mérito, aquele que deu causa à demanda ou à sua extinção deve responder pelos correspondentes ônus de sucumbência, com esteio no Princípio da Causalidade.
14. “Pelo fato de, na ação de divórcio cumulada com partilha de bens, o provimento jurisdicional não implicar acréscimo patrimonial e nem carregar conteúdo condenatório, os honorários sucumbenciais devem ser calculados por critério de razoabilidade e proporcionalidade, como determina o artigo 85, § 8, do CPC” (Acórdão 1876163, 07126365620228070020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 21/6/2024).
15. Na ação principal, considerando a sucumbência recíproca, em que ambas as partes tiveram parcela considerável dos seus pedidos de partilha de bens deferidos e outra parcela indeferida, os pertinentes encargos devem ser distribuídos proporcionalmente entre eles, levando-se em conta o grau de sucesso de cada qual, nos termos do art. 86, caput, do CPC.
16. Recursos de ambas as partes parcialmente providos.